Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717581-11.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEFRAN BEZERRA DOS SANTOS APELADO: CENTRAL COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA - ME, KI CARNES PARANOA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que o apelante tomou conhecimento da sentença vergastada em 16/08/22 (terça-feira), resultando no início do prazo recursal no dia 17/08/22 (quarta-feira) e terminou em 06/09/22 (terça-feira). Portanto, em tese, intempestivo o recurso interposto em 07/09/22. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator